Tribunal: STJ
Processo: 1057666-69.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2178791 - SP(2022/0234510-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FOLHA PARTICIPAÇÕES S.A.
AGRAVANTE
: OCTAVIO FRIAS DE OLIVEIRA FILHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: FERNANDA DIAMANT SALLES GOMES - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: LUIS FRIAS
OUTRO NOME
: LUÍS FRIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARCELO FERNANDEZ TRINDADE - RJ067729
EDUARDO SECCHI MUNHOZ - SP126764
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO FERRO - SP181070A
EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - SP196651
MIGUEL WEHRS FLEICHMAN - RJ171469
JOAO VICENTE LAPA DE CARVALHO - SP343531
PEDRO DELLA PIAZZA DE SOUZA - SP423644
AMANDA SANCHES DE SOUZA - SP451714
THIAGO SADDI TANNOUS - SP299068
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA FRIAS DE OLIVEIRA
OUTRO NOME
: MARIA CRISTINA FRIAS
ADVOGADOS
: RENATO DE MELLO ALMADA - SP134340
CINTIA APARECIDA RAMOS SOUZA MARTINS - SP164827
LEANDRO AUGUSTO RAMOZZI CHIAROTTINO - SP174894
JOSÉ RENATO DE CARVALHO REMÉDIO - SP399793
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A Corte estadual permaneceu omissa quanto às teses de inovação
recursal e supressão de instância, mesmo após embargos de declaração,
justificando-se o retorno dos autos para manifestação expressa sobre
os pontos omitidos.
II. Dispositivo
2. Recurso provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54038417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:27:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5c28f2f7-ca1d-4c1a-8c10-ee8dff0b6fd0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54038417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:27:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5c28f2f7-ca1d-4c1a-8c10-ee8dff0b6fd0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2178791 - SP (2022/0234510-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FOLHA PARTICIPAÇÕES S.A.
AGRAVANTE
: OCTAVIO FRIAS DE OLIVEIRA FILHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: FERNANDA DIAMANT SALLES GOMES - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: LUIS FRIAS
OUTRO NOME
: LUÍS FRIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARCELO FERNANDEZ TRINDADE - RJ067729
EDUARDO SECCHI MUNHOZ - SP126764
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO FERRO - SP181070A
EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - SP196651
MIGUEL WEHRS FLEICHMAN - RJ171469
JOAO VICENTE LAPA DE CARVALHO - SP343531
PEDRO DELLA PIAZZA DE SOUZA - SP423644
AMANDA SANCHES DE SOUZA - SP451714
THIAGO SADDI TANNOUS - SP299068
AGRAVADO
: MARIA CRISTINA FRIAS DE OLIVEIRA
OUTRO NOME
: MARIA CRISTINA FRIAS
ADVOGADOS
: RENATO DE MELLO ALMADA - SP134340
CINTIA APARECIDA RAMOS SOUZA MARTINS - SP164827
LEANDRO AUGUSTO RAMOZZI CHIAROTTINO - SP174894
JOSÉ RENATO DE CARVALHO REMÉDIO - SP399793
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A Corte estadual permaneceu omissa quanto às teses de inovação recursal
e supressão de instância, mesmo após embargos de declaração, justificando-
se o retorno dos autos para manifestação expressa sobre os pontos omitidos.
II. Dispositivo
2. Recurso provido.
Documento eletrônico VDA53236646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:35
Código de Controle do Documento: a3de94ee-70e9-42e5-a175-df645132d76f

RELATÓRIO Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por FOLHA
PARTICIPAÇÕES S.A., LUIS FRIAS e ESPÓLIO DE OCTÁVIO FRIAS DE OLIVEIRA
FILHO contra decisão que inadmitiu o recurso especial em razão das Súmulas 5 e 7 do
STJ, bem como por não demonstração da violação de lei federal (fls. 1.349-1.352).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 1.110-1.111):
SOCIEDADE ANÔNIMA GRUPO FOLHA - DISSIDÊNCIA ENTRE OS
ACIONISTAS PRETENSÃO DE ACIONISTA MINORITÁRIA À INSTALAÇÃO
DE CONSELHO FISCAL DIREITO ESSENCIAL DO ACIONISTA (ART. 109,
LSA) Em 2002, por meio de “Acordo de Acionistas”, OCTÁVIO FRIAS DE
OLIVEIRA, o patriarca da família FRIAS, detentor de todas as ações da
EMPRESA FOLHA DA MANHÃ, procedeu à doação de suas ações, com
reserva de usufruto, distribuídas da seguinte forma: 1) LUIZ FRIAS DE
OLIVEIRA (detentor de 1/3 das ações ordinárias; e de 18,87% das ações
preferenciais); 2) OCTÁVIO FRIAS DE OLIVEIRA FILHO (detentor de 1/3 das
ações ordinárias; e de 18,87% das ações preferenciais); este acionista Octávio
Filho veio a falecer em
3) MARIA CRISTINA FRIAS DE OLIVEIRA
21/08/2018;
(detentora de 1/3 das ações ordinárias; e de 13,26% das ações preferenciais);
e MARIA HELENA CAMARGO DE TOLEDO PIZA (enteada, detentora apenas
das ações preferenciais, no percentual de 49%). Nessa mesma oportunidade,
foi criada a FOLHA PARTICIPAÇÕES S/A, para atuar como “holding” da
família “Frias” e demais empresas controladas A autora MARIA CRISTINA, na
condição de titular de mais de 5% das ações preferenciais e de mais 1/10 de
ações ordinárias da Companhia FOLHA PARTICIPAÇÕES S/A, tem direito de
convocar Reunião Prévia, seguida de Assembleia Geral de Acionistas, para
imediata instalação do Conselho Fiscal na Companhia, independentemente da
concordância da maioria (art. 161, § 2o, LSA). Se nem o Estatuto Social nem a
assembleia geral podem subtrair tal direito, com maior razão não se pode
permitir que o “Acordo de Acionista” afaste ou obstaculize o exercício dessa
prerrogativa do acionista -
LSA, que prevê - como direito “essencial”
Art. 109,
do acionista -, o de fiscalizar a gestão dos negócios sociais. Além disso, é
dever do Administrador ou controlador prestar contas e informações
adequadas aos acionistas (art. 118, LSA). Por fim, no Acordo de Acionista
idealizado pelo patriarca OCTÁVIO FRIAS DE OLIVEIRA, destacou-se a
necessidade de haver ampla e prévia divulgação a todos os membros da
família das matérias relevantes que digam respeito à sociedade RECURSO DA
AUTORA PROVIDO EM PARTE. DESPROVIDO O RECURSO DOS RÉUS.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.155 e 1.174).
Nas razões do recurso especial (fls. 1.181-1.213), interposto com fundamento
no
III, alínea “a”, da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes
art. 105,
dispositivos legais:
(i)
II, do CPC, "
art. 1.022,
ao deixar de suprir, após a oposição de dois
embargos de declaração, a manifesta e evidente omissão quanto à não apreciação da
preliminar de não conhecimento do recurso de apelação da recorrida, arguida em sede
de contrarrazões. Com efeito, MARIA CRISTINA formulou em seu recurso de apelação
um único pedido declaratório, absolutamente inédito e que não havia sido feito em
Documento eletrônico VDA53236646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:35
Código de Controle do Documento: a3de94ee-70e9-42e5-a175-df645132d76f

primeira instância, incorrendo em clara inovação recursal e supressão de instância.
Lamentavelmente, o v. ACORDÃO RECORRIDO deu provimento a tal pleito da recorrida.
Os ora recorrentes denunciaram a omissão acerca desse ponto essencial sucessivas
vezes à c. Câmara de origem em sede de embargos de declaração, que os rejeitou
alegando que tal omissão não existiria visto que não havia nulidade na sentença de
origem, sendo que esse tema sequer era debatido. No restante, as decisões foram
genéricas e padrão e, não bastasse, a c. Câmara de origem condenou os ora recorrentes
ao pagamento de multa em razão de suposto caráter protelatório dos embargos, que
” (fl. 1.183);
visavam tão somente a análise de ponto essencial para a lide
(ii)
§ 2o, do CPC, "
art. 1.026,
ao entender que os segundos embargos de
declaração (doc. 10) tinham caráter protelatório e aplicar multa de 2% do valor da causa.
O v. acórdão confundiu-se quanto ao objeto dos embargos, como se viu no item (i)
acima, e, por isso, entendeu, de forma equivocada, que a matéria embargada já havia
sido julgada. Não bastasse, deixou de justificar, minimamente, por que entendia que os
” (fl. 1.183);
embargos tinham natureza protelatória
(iii)
III, do CPC, "
art. 932,
ao conhecer e dar provimento ao recurso de
apelação de MARIA CRISTINA, a c. Câmara a quo negou vigência ao
III, do
art. 932,
CPC. Isso porque, como dito acima, o recurso de apelação da autora continha pedido
declaratório inédito que não fora formulado em primeira instância – típico caso de
supressão de instância e inovação recursal. Nada obstante a preliminar de não
conhecimento formulada pelos ora recorrentes em sede de contrarrazões, o pedido novo
formulado por MARIA CRISTINA – que nem mesmo havia sido contestado em primeiro
” (fls. 1.183-1.184); e
grau – foi acolhido pelo v. ACORDÃO RECORRIDO
(iv)
da
“
art. 118
Lei n. 6.404/1976, ao conhecer e dar provimento ao recurso de
apelação de MARIA CRISTINA. De acordo com o referido dispositivo, acordos
parassociais que versem sobre o exercício de direito de voto devem ser observados
pelos acionistas signatários e pela companhia. Como se verá em detalhes adiante, O
Acordo de Acionistas da FOLHA PARTICIPAÇÕES exige que todas as deliberações
societárias da COMPANHIA sejam aprovadas por dois terços do capital social em sede
de reunião prévia. Sucede que o ACORDÃO RECORRIDO reconheceu que MARIA
CRISTINA poderia votar favoravelmente à instalação do Conselho Fiscal na Companhia,
'sem a necessidade da vontade da maioria, bastando o voto favorável de Maria Cristina
Frias'. Ao contrariar a disciplina do exercício do direito de voto prevista do Acordo de
” (fl. 1.184).
Acionistas
No agravo (fls. 1.355-1.383), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.386-1.425).
Documento eletrônico VDA53236646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:35
Código de Controle do Documento: a3de94ee-70e9-42e5-a175-df645132d76f

É o relatório.
VOTO
Na origem, MARIA CHRISTINA FRIAS DE OLIVEIRA ajuizou obrigação de
fazer com pedido de tutela provisória, contra FOLHA PARTICIPAÇÕES S.A. e outros,
buscando (fls. 28-29):
1) sejam determinados à Folha Participações o arquivamento da Ata da
Assembleia Geral Extraordinária de 09.05.2019 perante a Junta Comercial do
Estado de São Paulo – JUCESP, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da
intimação judicial23, bem como o imediato funcionamento do Conselho Fiscal,
com os membros nela empossados, já indicados por Maria Cristina Frias e
Maria Helena Piza;
1. a) subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda que referida
Assembleia Geral Extraordinária não teve eventualmente o efeito
de sanar o vício da Reunião Prévia e de aprovar a instalação do
Conselho Fiscal, requer-se que, da mesma forma, sejam determinados
por Vossa Excelência à Folha Participações a instalação e o
funcionamento do Conselho Fiscal, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas da intimação judicial, com os membros já indicados por Maria
Cristina Frias e Maria Helena Piza, facultando-se aos acionistas
majoritários Luis Frias e Espólio de Octávio Frias Filho o direito de
indicação e de eleição de seus membros, uma vez que tal mecanismo de
fiscalização decorre de aplicação imediata e inarredável do Artigo 161, §
2o, da Lei das S. A., norma legal cogente e autoaplicável;
1. b) subsidiariamente, caso ainda Vossa Excelência entenda por não
acolher o pedido (1. a) e embora a Assembleia Geral Extraordinária de
09.05.2019 tenha sido realizada legitimamente, requer-se seja
determinado à Folha Participações para que, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas da intimação judicial, proceda a convocação de
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no prazo máximo de 8
(oito) dias com a seguinte Ordem do Dia: (i) instalação e funcionamento
de Conselho Fiscal, nos termos do Artigo 161, § 2o, da Lei Federal no
6.404, de 15 de dezembro de 1976; (ii) eleição dos membros do
Conselho Fiscal, observado o disposto no Artigo 161, § 4o, e no Artigo
162, § 2o, também da Lei Federal no 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
assegurando-se às irmãs Maria Cristina Frias e Maria Helena Piza a
eleição de seus respectivos membros e suplentes.
2) requer-se ainda a fixação de uma multa no importe de R$100.000,00 (cem
mil reais) ou em outro valor sujeito a arbitramento, por dia de atraso, em caso
de descumprimento da ordem judicial, nos termos do Artigo 497 do CPC.

O Juízo da 2a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem julgou parcialmente
procedente o pedido que consta no item "1.b" para (fl. 968):
a) determinar a extinção do processo nos termos do
I, do CPC;
art. 487,
b) declarar o direito de MARIA CRISTINA, na condição de titular de mais de
5% das ações preferenciais, convocar reunião prévia, na qual todos os
preferencialistas deverão decidir, por maioria, se exercerão o direito de pedir a
instalação do conselho fiscal (art. 161, § 2o, da LSA) e, de forma sucessiva,
Documento eletrônico VDA53236646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:35
Código de Controle do Documento: a3de94ee-70e9-42e5-a175-df645132d76f

quem serão o representante e seu suplente (art. 161, § 4o, a, da LSA), após o
que os preferencialistas deverão manifestar sua vontade perante a companhia,
em bloco;

No seu recurso de apelação, a parte autora requer que seja declarado o seu
direito "na condição de titular de mais de 5% das ações preferenciais e de mais 1/10 de
ações ordinárias, nos termos do artigo 161, § 2o, da LSA, convocar Reunião Prévia,
seguida de Assembleia Geral de Acionistas, para imediata instalação do Conselho Fiscal
na Companhia, sem a necessidade da vontade da maioria, bastando o voto
favorável de Maria Cristina Frias, assegurando-lhe a eleição de um membro efetivo
" (fl. 1.007 - grifei).
e seu suplente (art. 161, § 4o, da LSA)
Nas contrarrazões à apelação, a parte ré afirmou que o recurso de apelação
da autora não deveria ser conhecido, pois, "ao se comparar o pedido formulado por
MARIA CRISTINA às fls. 28/30 da petição inicial com o pleito de reforma desta apelação,
fica evidente que a apelante JAMAIS requereu a declaração de direito para, na condição
de titular de mais de 5% das ações preferenciais e mais de 1/10 das ações ordinária,
" (fl.
instalar conselho fiscal na COMPANHIA à revelia da vontade dos demais sócios
1.046).
O TJSP deu parcial provimento ao recurso da autora para "a) reconhecer o
'direito de Maria Cristina Frias, na condição de titular de mais de 5% das ações
preferenciais e de mais 1/10 de ações ordinárias, nos termos do artigo 161, § 2o, da LSA,
de convocar Reunião Prévia, seguida de Assembleia Geral de Acionistas, para imediata
instalação do Conselho Fiscal na Companhia, sem necessidade da vontade da
maioria, bastando o voto favorável de Maria Cristina Frias, assegurando-lhe a
'. b) determinar
eleição de um membro efetivo e seu suplente (art. 161, § 4o, da LSA)
à Companhia FOLHA PARTICIPAÇÕES S/A, para que, após a Reunião
Prévia, independentemente da vontade da maioria, proceda à convocação de
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no prazo máximo de 8 (oito) dias, com a
seguinte Ordem do Dia: 1) instalação e funcionamento do Conselho Fiscal (art. 161, § 2o,
; 2) eleição dos membros do Conselho Fiscal (art. 161, § 4o,
Lei n. 6.404/1976)
. c) em caso de descumprimento da ordem judicial prevista no item “b”,
Lei n. 6.404/1976)
incidirá a multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até o limite de R$
" (fls. 1.140-
500.000,00, em conformidade com os arts. 139, IV, 497 e 536, § 1o, CPC
1.141 - grifei).
Nas razões dos embargos de declaração, a parte alegou omissão quanto à
preliminar, levantada nas contrarrazões do recurso de apelação, de inovação recursal,
pois a "embargada JAMAIS formulou pedido em primeira instância para que fosse
declarado seu direito de, na condição de titular de mais de 5% das ações preferenciais e
Documento eletrônico VDA53236646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:35
Código de Controle do Documento: a3de94ee-70e9-42e5-a175-df645132d76f

mais de 1/10 das ações ordinária, instalar conselho fiscal na COMPANHIA à revelia da
" (fl. 1.150).
vontade dos demais sócios
Ao julgar os embargos, o TJSP afastou o vício de omissão,
pelo seguinte fundamento (fl. 1.177 - grifei):
No caso, os embargantes reiteram a matéria dos embargos de declaração
opostos anteriormente. Como dito, o v. acórdão é expresso: “Portanto, não há
que se falar em
como querem os réus, ao argumento
nulidade da sentença
de que houve extrapolação do pedido, de que houve ofensa ao princípio da
congruência ou que se mostra carente de fundamentação”.

Ressalte-se que a parte não requereu a nulidade de sentença, mas sim pediu
o não conhecimento do recurso de apelação da autora por supressão de instância e
inovação recursal .
Assim, apesar da oposição de embargos declaratórios, o Tribunal de origem
manteve omissão a respeito das teses de inovação recursal e de supressão de instância.
É pacífico neste Tribunal o entendimento segundo o qual, não havendo
apreciação dos declaratórios em relação a ponto relevante, impõe-se a anulação do
acórdão recorrido para que o recurso seja novamente apreciado.
Assim, constatada a omissão, considerando que a análise fático-probatória
não pode ser realizada por este juízo especial, os autos devem retornar ao Tribunal de
origem.
Ficam prejudicadas as demais questões apresentadas no recurso especial.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de determinar o retorno
dos autos ao Tribunal de origem para exame do vício apontado, nos termos da
fundamentação, e, por consequência, afasto a multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA53236646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 18:06:35
Código de Controle do Documento: a3de94ee-70e9-42e5-a175-df645132d76f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.178.791 / SP
Número Registro: 2022/0234510-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10576666920198260100 1057666692019826010050000 1057666692019826010050001 20200000922410
20210000127877
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FOLHA PARTICIPAÇÕES S.A.
AGRAVANTE : OCTAVIO FRIAS DE OLIVEIRA FILHO - ESPÓLIO
REPR. POR
: FERNANDA DIAMANT SALLES GOMES - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : LUIS FRIAS
OUTRO
NOME
: LUÍS FRIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : MARCELO FERNANDEZ TRINDADE - RJ067729
EDUARDO SECCHI MUNHOZ - SP126764
MARCELO ROBERTO DE CARVALHO FERRO - SP181070A
EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - SP196651
MIGUEL WEHRS FLEICHMAN - RJ171469
JOAO VICENTE LAPA DE CARVALHO - SP343531
PEDRO DELLA PIAZZA DE SOUZA - SP423644
AMANDA SANCHES DE SOUZA - SP451714
THIAGO SADDI TANNOUS - SP299068
Documento eletrônico VDA54011941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:41
Código de Controle do Documento: 5b43f88f-911d-48d5-bbb3-b6cd2431056e

AGRAVADO
: MARIA CRISTINA FRIAS DE OLIVEIRA
OUTRO
NOME
: MARIA CRISTINA FRIAS
ADVOGADOS : RENATO DE MELLO ALMADA - SP134340
CINTIA APARECIDA RAMOS SOUZA MARTINS - SP164827
LEANDRO AUGUSTO RAMOZZI CHIAROTTINO - SP174894
JOSÉ RENATO DE CARVALHO REMÉDIO - SP399793
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:41
Código de Controle do Documento: 5b43f88f-911d-48d5-bbb3-b6cd2431056e